Tribunal: STF
Processo: AR 3107
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Órgão de Gestão de Mão-de-obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Recife (OGMO-Recife), com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC, visando a desconstituir a decisão de mérito proferida no RE nº 1.474.090/PE.



    Quanto ao cabimento da ação rescisória, alega a parte autora que a Corte, na decisão rescindenda, teria se pautado em norma já revogada para denegar seu direito e desconsiderado que seria dispensável o registro e certificação como entidade beneficente de assistência social para as entidades criadas por lei para prestar assistência social.



    Discorre a parte autora sobre o histórico do órgão gestor de mão-de-obra, destacando que ela teria sido criada pela Lei nº 8.630/93, sendo reconhecida como entidade de utilidade pública sem fins lucrativos. Aponta quais seriam suas finalidades e suas principais competências. Afirma que a Lei nº 12.815/13, a qual atualizou a legislação que a rege, teria deixado nítida sua natureza beneficente de assistência social.



    Relata que, quanto ao processo principal, impetrou, em julho de 2020, mandado de segurança visando a obter reconhecimento do alegado direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento das contribuições sociais patronais. Assevera que, na ocasião, o art. 55 da Lei nº 8.212/91 já estava revogado pela Lei nº 12.101/09. Sustenta, assim, que não caberia à Suprema Corte aplicar o referido artigo. Ademais, aduz que, mesmo que tal dispositivo estivesse vigente e fosse eficaz, ele não seria aplicável ao caso.



    Defende que atende a todos os requisitos do art. 1º da Lei nº 91/35 para ser reconhecida como sendo de utilidade pública. Reforça que, quando da impetração do mandado de segurança, estava sujeita à Lei nº 12.815/13. Sendo assim, afirma, citando os arts. 6º, 32, 33 e 39 dessa lei, que inexistiria dúvida de que é entidade que assegura direitos sociais aos cidadãos brasileiros, fazendo com que seja considerada entidade de assistência social e de utilidade pública.



    Aponta ainda a parte autora que a IN/SRF nº 971, de 31 de novembro de 2009, e a IN/SRF nº 2.110, de 17 de outubro de 2022, reconhecem que ela seria entidade de assistência social e de utilidade pública.



    Consigna que preenche os requisitos do art. 14 do CTN, bem como os requisitos suplementares do art. 12 da Lei nº 9.532/97, motivo pelo qual gozaria da imunidade ampla a impostos. Entende que, por não ser contribuinte de nenhum imposto nem da CSLL, só restaria o entendimento “de que se está diante de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, ou em outras palavras, de uma entidade beneficente de assistência social”.



    Reitera que a Corte, na decisão rescindenda, teria violado norma jurídica e incidido em erro de fato verificável do exame dos autos. Nesse contexto, diz que, por ocasião da impetração daquele writ, existia o Parecer/GQ nº 169 que estipularia que “[a] criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24.7.1991, desde que atendidos os demais requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei”. Registra que a matéria também teria sido submetida à Coordenação do Sistema de Tributação (COSIT), que elaborou a SCI nº 4 - COSIT, de 7 de fevereiro de 2013, em sentido convergente. Nessa toada, entende que não poderia ficar impedida de usufruir da imunidade tributária em razão da falta de registro e de certificação como entidade beneficente de assistência social. A seu ver, a administração pública teria consolidado o entendimento de que as entidades criadas por lei para prestar assistência social, como seria seu caso, não necessitariam do CEBAS. Declara, embasando-se inclusive naquele parecer e naquela solução de consulta, que atende a todos os requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101/09.



    Argumenta, ainda, que, sendo entidade beneficente de assistência social, não estaria obrigada ao recolhimento de contribuições devidas a outras entidades. Nesse ponto, cita o art. 3º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.457/07.



    Pede concessão de tutela antecipada da lide para suspender os efeitos do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no RE n º 1.474.090/PE e, consequentemente, restabelecer os efeitos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o julgamento do mérito da presente ação.



    Ao final, pede que a ação seja julgada procedente, de forma que seja rescindida a decisão proferida no RE nº 1.474.090/PE e proferido novo acórdão, reconhecendo que não precisa de ter registro ou certificado de entidade beneficente de assistência social para gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal e da desoneração prevista no art. 3º, §§ 5º e 6º da Lei nº 11.457/07 e, assim, não seja obrigada ao recolhimento das contribuições sociais patronais.



    Decido.



    Inicialmente, observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 3/4/25, dentro, portanto, do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 17/5/24, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Tenho, contudo, que a pretensão rescisória não merece prosperar. 



    O pedido de corte rescisório está fundado no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, que dispõe, in verbis: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (....)



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    (...)



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    (...)



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.           



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.



    Resumidamente, alega a parte autora que, quanto à violação manifesta de norma jurídica, o Tribunal, na decisão rescindenda, teria deixado de se atentar para os arts. 32, 33 e 39 da Lei nº 12.815/13, que, a seu ver, determinariam que ela seria entidade beneficente de assistência social, bem como teria invocado norma já revogada (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.212/91). Sobre os incisos VII e VIII acima transcritos, aponta a parte autora que a Corte, naquela decisão, não teria levado em consideração nem o Parecer/GQ nº 169 da Previdência Social, que estabeleceria que entidades criadas por lei não necessitariam de CEBAS para o reconhecimento da imunidade debatida, nem a SCI nº 4 - COSIT, de 7 de fevereiro de 2013, que disporia em sentido análogo.



    Pois bem. No que diz respeito ao RE nº 1.474.090/PE, verifica-se que o Tribunal de Origem havia concluído que o OGMO-Recife tinha direito à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal sob o argumento de que a Suprema Corte, no Tema nº 32, teria assentado que “[a] lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, e reconhecido a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/91. Reforçou, ainda, o Tribunal de Origem que nem a certificação CEBAS nem outros requisitos impostos por lei ordinária deveriam ser exigidos da parte, em razão daquele tema de repercussão geral. Nessa toada, apontou a Corte a Quo que, para o reconhecimento da imunidade prevista nesse dispositivo constitucional, bastaria o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, os quais teriam sido preenchidos pelo OGMO-Recife. Quanto às contribuições destinadas a terceiros, o Tribunal de Origem pontuou, considerando que a parte autora seria imune nos termos anteriormente descritos, que sua inexigibilidade decorreria da isenção prevista no art. 3º, § 5º, da Lei nº 11.457/2007 e no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.766/98, mas sem a necessidade de observância do citado art. 55, ao qual se remeteriam ambos os dispositivos, tendo em vista sua inconstitucionalidade.



    Contra tal acórdão, a União interpôs recurso extraordinário, que foi provido monocraticamente pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, Sua Excelência destacou que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do Tema nº 32, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de lei ordinária estabelecer aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, bem como a constitucionalidade do art. 55, inciso II, da Lei nº 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/96 e pelo art. 3º da MP nº 2.187-13/01. O citado art. 55, inciso II, vale lembrar, trata do CEBAS.



    O OGMO-Recife opôs embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram recebidos como agravo regimental. Na decisão rescindenda, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental. O julgado foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.474.090/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/24).



    Estando o decisum ora questionado na esteira da ampla jurisprudência prevalecente na Corte à época do julgado, não há que se falar em ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, a justificar a pretendida rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC. Afora isso, como eu já aduzi em outra oportunidade, “[n]ão há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda (...) parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (AR nº 2.363/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 



    Cumpre salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso e para rediscussão dos fundamentos do ato judicial.



    De mais a mais, registre-se que, no que diz respeito ao cabimento da ação rescisória com base no inciso VII do art. 966 do CPC, a prova nova é aquela “apta a promover a rescisão do julgado, deve assegurar, por si só, pronunciamento favorável à parte interessada, a quem cabe comprovar o motivo pelo qual a ignorava ou não pôde dela fazer uso” (AR nº 2.749/MG-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/24). Nessa toada, ainda que se diga que o Parecer/GQ nº 169 da Previdência Social e a SCI nº 4 - COSIT, de 7 de fevereiro de 2013, possam ser consideradas provas, não se desincumbiu a parte autora de comprovar que elas, por si sós, garantiriam-lhe pronunciamento favorável e que as ignorava ou não pôde fazer uso delas no curso do processo originário, em que proferida a decisão rescindenda.



    Em suma, verifica-se que a pretensão rescisória traduz, em verdade, mero inconformismo da parte autora com a decisão prolatada em sentido contrário a seus interesses, o que não enseja a utilização da via rescisória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à presente ação rescisória.



    Prejudicada a apreciação do pedido de tutela antecipada da lide.



    Sem condenação em honorários, ante a ausência de ordem de citação da parte contrária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente